Tribunal: TJES
Processo: 0008568-61.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008568-61.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RENATO MICAELLA DOS ANJOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INCORRETA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, a confissão do acusado em sede extrajudicial e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.
2.
Uma vez comprovada a prática do delito de tráfico de drogas, resta inviável a desclassificação da conduta praticada pelo acusado para aquela prevista pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06.
3.
Constata-se que a fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeiro grau para valorar os motivos do crime como desfavoráveis ao réu foi incorreta, uma vez que utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal.
4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008568-61.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RENATO MICAELLA DOS ANJOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Paulo Renato Micaella dos Anjos Pereira,
em razão de sentença de folhas 337/339, prolatada pelo juízo da
1ª Vara Criminal de Serra-ES
,
que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial aberto, em razão da detração realizada.

Em sede de apelação, requer a defesa, em síntese: a) a
absolvição
do acusado; b) a
desclassificação
da conduta praticada pelo acusado para aquela prevista pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06, e c) a
reforma da dosimetria da pena
,
ante a suposta carência de fundamentação ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal.

De acordo com a denúncia:

[...] Narram as peças informativas que, no dia 24 de junho de 2020, por volta das 17:00 horas, Policiais Civis, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Serra, em desfavor do denunciado Paulo Renato Micaella dos Anjos Pereira, dirigiram-se ao imóvel situado à Rua Água Marinha, s/n, Bairro Vista do Mestre/Laranjeiras Velha, neste município, onde localizaram o referido alvo, verificando, na ocasião, que Paulo Renato guardava, no interior de uma geladeira existente na casa, 01 (um) tablete de “maconha”, de aproximadamente 500g (quinhentos gramas), e um segundo tablete da mesma substância ilícita, de menores proporções, conforme auto de apreensão de fls. 22 e auto de constatação de fls. 23.

Revelam os autos que os agentes da lei encontraram, ainda, objetos pessoais como roupas e documentos referentes ao também denunciado Douglas Rodrigues Bernardo, o que indicava que este também residia no local e, juntamente com Paulo Renato, guardava as substâncias ilícitas apreendidas.

Segundo se extrai dos autos, o denunciado Douglas, inclusive, já era conhecido por tais Policiais Civis em razão de seu envolvimento com o comércio de drogas praticado no bairro André Carloni, neste município (vide fls. 43/45), sendo de igual conhecimento que tal denunciado exerce suas atividades ilícitas associado a Paulo Renato e a outros indivíduos (fls. 36/40).

Por essa razão, após obterem a localização do denunciado Douglas, a equipe policial prosseguiu ao seu encontro, na Rua Alfheu Ribeiro, Carapina Grande, onde também o deteve em flagrante delito.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, denota-se que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciados e eram destinadas à comercialização. Denota-se, ademais, a partir de todos os elementos carreados aos autos, que ambos agem associados para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas [...].

Quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 07/09), auto de apreensão (folhas 24/24v), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folhas 25/25v), relatório final com representação pela prisão preventiva (folhas 50/54), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.
O acusado, em sede extrajudicial (folhas 17/18), confessou a prática do crime de tráfico de drogas e assumiu a propriedade dos tóxicos encontrados:

[...] que com relação às drogas apreendidas no interior da sua residência na data de hoje, durante o cumprimento do seu mandado de prisão, afirma que pertence à sua pessoa; que assim que os policiais chegaram no local, o interrogado de imediato indicou que as drogas estariam dentro da sua geladeira; que afirma que começou a comercializar drogas há aproximadamente 17 dias com o intuito de pagar o aluguel de sua residência; que trafica drogas por conta própria [...]

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), Paulo alterou sua versão dos fatos, alegando que as drogas se destinavam a consumo próprio:

[...] "os policiais chegaram na minha residência e acharam droga na geladeira; que eu sou um usuário desde os meus 13 anos de idade; que um mês atrás o acusado Douglas teve uma desavença com a esposa dele e ele foi lá pra casa e dormiu na minha casa de um dia para o outro e por isso que encontraram a bolsa dele lá em casa; que estou sendo processado por tráfico em outro processo [...] que a droga não era pra traficar, era apenas para o meu uso [...]

Os policiais envolvidos na apreensão dos tóxicos, entretanto, apresentaram versões compatíveis entre si e que corroboram para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Felipe Mota Pereira, em sede judicial (folha 304), afirmou o seguinte:

[...] que me recordo dos fatos narrados; fomos até a casa do acusado para cumprirmos o mandado de prisão e no local foram encontrados essas drogas e fora encontrado o documento do acusado Douglas [...]
que o Paulo confessou que as drogas eram dele e que confirmava que morava no local onde foram encontradas as drogas e que estavam dentro da geladeira
[...]

No mesmo sentido, prestou depoimento o PM Paulo César Corrêa Moreira, também em Juízo (folha 305):

[...] que me recordo dos fatos narrados; que recebemos a informação que o Paulo estava morando em Vista do Mestre, prosseguimos até o local, após adentrarmos na residência, nas buscas
encontramos os produtos ilícitos expostos nos autos; que foram encontrados um tablete de maconha; que o acusado Paulo assumiu a propriedade das drogas
e que dentro da casa encontramos objetos que pertenciam ao outro acusado; [...]
que as drogas foram encontradas dentro da geladeira
[...]

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

Ademais, uma vez que restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas,
verifico ser impossível, também, o acolhimento do pedido referente à desclassificação para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

Por fim, quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, tem razão a defesa.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, valorou como desfavoráveis ao acusado os
motivos

do crime, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O sentenciante justificou a valoração negativa da seguinte forma:
“Os motivos do crime são desfavoráveis ao réu, consubstanciados na intenção de obter renda fácil, à margem da lei.”

Constato, dessa forma, que a fundamentação utilizada para considerar tal circunstância como negativa foi incorreta, uma vez que os elementos apontados pelo Magistrado de primeiro grau são
inerentes ao tipo penal
.

Por este motivo, fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Incidiu corretamente a atenuante referente à menoridade relativa, porém, ante previsão da
Súmula 231, do STJ
, que prevê a impossibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, deixo de aplicá-la.

Inexistem demais agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena supracitada definitiva.

Mantenho o regime
aberto
de cumprimento de pena em razão da detração, uma vez que o acusado foi preso em 24/06/2020 e, até a data da sentença, já havia cumprido 783 (setecentos e oitenta e três) dias.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para redimensionar a pena-base, fixando-a em seu valor mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.